Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0752145-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO VALDIVINO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado nos processos 0750202-56.2019.8.07.0016, 0733751-53.2019.8.07.0016 e 0745298-90.2019.8.07.0016. Intimem-se Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator